Tribunal: STF
Processo: RE 111343
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO. PROVA CONTRARIA. QUANDO NÃO CABE. UNIFICADA A EXECUÇÃO
DOS TITULOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, NÃO HÁ LIMITAÇÃO DA PROVA
CONTRARIA. ENTRETANTO, NÃO CABE CONTESTAR A LIQUIDEZ DA DIVIDA COM
SIMPLES PROVA TESTEMUNHAL, SE A ALEGAÇÃO DA DEFESA E APENAS QUANTO
AO MONTANTE DOS ACESSORIOS QUE FORAM CONTRATADOS. A DIVIDA NÃO DEIXA
DE SER LIQUIDA, SE PRECISA, PARA SABER EM QUANTO IMPORTA, DE SIMPLES
OPERAÇÃO ARITMETICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.